Tribunal: TJES
Processo: 5000948-63.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-63.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTONY REIS ROSA
RECORRIDO: EGNALDO MOREIRA LOLA NETO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000948-63.2025.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: Cristony Reis Rosa

RECORRIDO
: Egnaldo Moreira Lola Neto e Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE CADASTRAL PELO ADQUIRENTE. INFRAÇÕES E DÉBITOS POSTERIORES. DISTINÇÃO JURÍDICA ENTRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PENALIDADES DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO QUANTO AO IPVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 585 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO ATÉ A COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). COMUNICAÇÃO TARDIA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EFICÁCIA PROSPECTIVA (
EX NUNC
). EXONERAÇÃO DO ALIENANTE APÓS A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débitos e nulidade de pontuação proposta por Cristony Reis Rosa contra Egnaldo Moreira Lola Neto e Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) com o objetivo de obter a declaração de desvinculação de responsabilidade sobre o veículo GM/Corsa Wuin, placa MPD3E82, bem como compelir a autarquia à transferência definitiva do cadastro veicular e à anulação de multas e pontuações incidentes em seu prontuário eletrônico. Alega Cristony Reis Rosa, em sua petição inicial, que alienou o veículo ao primeiro requerido em 05/07/2019, mediante a entrega do bem e do documento de transferência assinado com firma reconhecida. Todavia, em razão da inércia do comprador em promover o registro obrigatório junto ao órgão de trânsito, o requerente passou a receber cobranças fiscais e autuações por infrações de trânsito supervenientes, o que culminou no bloqueio e cancelamento de sua permissão para dirigir (CNH provisória). Para tanto, sustenta a parte requerente que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, não podendo o vendedor responder por atos praticados por terceiros após a venda, ensejando a mitigação dos efeitos literais do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência de relação jurídica com o automóvel desde a data da venda, transferindo-se a titularidade e todos os ônus financeiros e administrativos ao adquirente.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/15. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a fundamentação da sentença incorreu em premissa fática manifestamente equivocada (
error in judicando
), pois assentou que o autor permaneceu inerte e não efetuou a comunicação de venda; que, diferentemente do alegado no julgado, o Dossiê Consolidado do Veículo comprova que a venda foi administrativamente comunicada ao DETRAN/ES em 09/12/2024, data anterior à propositura da demanda; e que, estando o adquirente devidamente identificado e tendo sido citado pessoalmente no processo, a falta de vistoria física ou localização do automóvel não constitui impedimento legal para resguardar os direitos do vendedor de boa-fé. O segundo recorrido (DETRAN/ES), em contrarrazões, refuta a insurgência asseverando que a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento de que a responsabilidade solidária por penalidades administrativas de trânsito é intransigente e persiste até a data em que for realizada a efetiva comunicação da alienação, restando mitigada a norma unicamente para débitos de natureza tributária (IPVA).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a alienação comprovada do veículo por meio da tradição afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelos débitos tributários de IPVA e pelas multas administrativas de trânsito supervenientes; e
(ii)
estabelecer os efeitos e a extensão temporal da comunicação de venda realizada de forma intempestiva perante o órgão de trânsito antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema jurídico pátrio, a transferência da propriedade de coisas móveis perfectibiliza-se com a tradição, operando-se o domínio material do comprador sobre o bem, conforme preceituam as regras ordinárias de Direito Civil. Na hipótese sob análise, resta plenamente comprovado que o autor Cristony Reis Rosa desfez-se da posse e da propriedade do veículo GM/Corsa Wuin em 05/07/2019, data na qual repassou o automóvel ao réu Egnaldo Moreira Lola Neto, mediante recibo com firma devidamente reconhecida em cartório.

6. Diante da comprovação da data da venda, impõe-se cindir o tratamento jurídico aplicável aos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo, separando as obrigações de natureza tributária daquelas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa de trânsito.

7. No tocante aos débitos fiscais (IPVA e taxas associadas), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a égide do enunciado da Súmula 585, de que a solidariedade prevista na legislação de trânsito não legitima a cobrança do imposto estadual contra o antigo proprietário após a alienação do bem. Como a lei federal não possui competência para instituir hipóteses de solidariedade tributária de imposto de competência dos Estados, a ausência de comunicação cadastral não prorroga a obrigação fiscal do vendedor. Logo, merece reforma a sentença para exonerar o autor de todo e qualquer débito de IPVA e taxas decorrentes da propriedade do bem a contar de 05/07/2019.

8. De outra sorte, no que concerne às penalidades decorrentes de infrações de trânsito e pontuações na CNH, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça fixou-se na aplicação rigorosa do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da omissão do alienante em comunicar a transferência de propriedade no prazo legal, este responde de forma solidária com o comprador pelas sanções administrativas aplicadas.

9. Malgrado subsista a solidariedade pelas multas de trânsito, a análise documental revela que a r. sentença de origem incorreu em manifesto equívoco fático ao decretar que o autor permaneceu inerte e não adotou o procedimento de comunicação até o julgamento da lide. O Dossiê Consolidado do Veículo (ID 63680793) revela que o recorrente efetuou a comunicação oficial da alienação perante o DETRAN/ES no dia 09/12/2024, fixando Egnaldo Moreira Lola Neto como o adquirente legítimo.

10. Embora intempestiva face à data do negócio (2019), o ato administrativo de comunicação surte plenos efeitos prospectivos (
ex nunc
) perante a autarquia a contar do momento de seu protocolo. Por conseguinte, a responsabilidade solidária de Cristony Reis Rosa pelas multas de trânsito e pontuações na carteira de habilitação restringe-se estritamente ao lapso temporal compreendido entre a data da tradição (05/07/2019) e o dia da respectiva comunicação administrativa (09/12/2024). Devem ser anulados os lançamentos punitivos de trânsito efetuados em desfavor do prontuário do autor em data posterior a 09/12/2024.

11. Por fim, tendo o adquirente Egnaldo Moreira Lola Neto integrado a relação processual e sido citado pessoalmente por Oficial de Justiça (ID 18081673), a decretação de sua revelia firma a obrigação de fazer de regularizar a titularidade veicular. A ausência de localização física do bem para vistoria, por constituir embaraço criado pelo próprio comprador inadimplente, não pode obstar o provimento judicial declaratório da venda nem a imposição da cominação forçada para que este cumpra o seu dever legal de transferência.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica fiscal (IPVA e taxas afins) entre o recorrente Cristony Reis Rosa e o veículo GM/Corsa Wuin, placa MPD3E82, a partir de
05/07/2019
, determinando a exclusão de seu nome de eventuais cobranças tributárias correlatas posteriores a este marco temporal;

b) Fixar o dia
09/12/2024
(data da comunicação de venda administrativa) como termo final da responsabilidade solidária do recorrente pelas infrações e penalidades de trânsito incidentes sobre o prontuário do veículo;

c) Determinar ao DETRAN/ES que promova a exclusão de todas as pontuações e penalidades de trânsito vinculadas ao prontuário de CNH do recorrente cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de
10/12/2024
; e

d) Condenar o recorrido Egnaldo Moreira Lola Neto na obrigação de fazer consistente em adotar as providências administrativas indispensáveis à transferência definitiva do veículo para a sua titularidade perante o DETRAN/ES, sob pena de incidência de medidas coercitivas em sede de cumprimento de sentença.

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)